Tribunal: TJSP
Processo: 2270917-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
CITAÇÃO
- Ação monitória – Esgotamento das diligências para tentativa de encontrar o endereço da parte para citação pessoal – Citação por edital, com nomeação de curador especial, que proporciona o atendimento ao contraditório e à ampla defesa – Vício – Inexistência:

– Tendo havido o esgotamento das tentativas de localização do endereço da parte para citação pessoal, não sendo mais

Ementa:
CITAÇÃO
- Ação monitória – Esgotamento das diligências para tentativa de encontrar o endereço da parte para citação pessoal – Citação por edital, com nomeação de curador especial, que proporciona o atendimento ao contraditório e à ampla defesa – Vício – Inexistência:

– Tendo havido o esgotamento das tentativas de localização do endereço da parte para citação pessoal, não sendo mais encontrada, a realização, por cautela, de citação por edital, com a nomeação de curador especial, proporciona o atendimento à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo vício.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Ação monitória – Réu citado por edital – Nomeação de curador especial – Sentença de procedência – Cumprimento – Desnecessidade de intimação pessoal, real ou ficta, do devedor:

- Hipótese em que é válida a intimação do curador nomeado para o cumprimento da sentença – Réu revel na fase de conhecimento.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Ação monitória – Incidência sobre bens da pessoa física – Empresário individual - Possibilidade – Patrimônio que se confunde com o da pessoa jurídica:

– Na hipótese de cumprimento de sentença contra empresa individual, é possível que patrimônio do sócio, pessoa física, responda pelo pagamento da dívida, pois seus bens se confundem com o da empresa.

IMPENHORABILIDADE
– Crédito em conta corrente que o executado seja liberado – Hipótese em que não se verifica a impenhorabilidade dos valores – Ausência de nulidade no cumprimento de sentença:

– Inviável a liberação da quantia bloqueada, tendo em vista que não se verifica hipótese de impenhorabilidade e que não houve nulidade no cumprimento de sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.